Tribunal: STF
Processo: Rcl 46317
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração na reclamação ajuizada por Horizonte Express Transportes Ltda. contra decisão proferida pela Primeira Vara do Trabalho de Olinda na Reclamação Trabalhista n. 0000341-26.2020.5.06.0101, pela qual desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    2. Em 19.3.2021, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pela embargada nos seguintes termos:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (e-doc. 29). 
    3. Publicada essa decisão no DJe de 23.3.2021, Paulo Gomes da Rocha opõe, em 26.3.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 34).
    4. O embargante sustenta que “a decisão, ora embargada foi proferida, data maxima venia, sem audiência da autoridade reclamada e do beneficiário, bem como sem observância de aspectos fundamentais da demanda trabalhista de origem, incorrendo, assim, em omissão” (fl. 2, e-doc. 34).
    Aponta que, “na ação trabalhista de origem não se invocou vínculo de emprego, por fraude à legislação trabalhista, em razão da invalidade de contrato comercial, de natureza civil, entre autônomo e empresa de transporte de carga, por inconstitucionalidade da Lei 11.442/2007 ou inobservância dos seus requisitos. NÃO SE FALOU, NÃO SE BUSCOU DISCUTIR OU INVOCAR QUALQUER QUESTÃO RELATIVA A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM” (fls. 2-3, e-doc. 34).
    Pede o acolhimento “dos presentes aclaratórios para, impondo efeito modificativo ao julgado, reconhecer que a demanda de origem não trata de licitude de terceirização de atividade fim ou aplicação e observância dos requisitos da Lei 11.442/2007, para julgar improcedente a reclamação constitucional proposta ou, assim não entendendo, por ora, o que se diz por argumentação, seja suspenso o pronunciamento de remessa da reclamação trabalhista de origem para a justiça comum e determinada a notificação da autoridade reclamada para prestar as devidas informações e citação do ora embargante, na condição de beneficiário nesta demanda, para contestá-la, conforme assegurado pelos incisos I e III, do artigo 989, do NCPC” (fl. 8, e-doc. 34).
    5. Intimada na forma do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil, a embargada apresentou contrarrazões sustentando a ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada (e-doc. 42).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.
    8. Opostos os embargos contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, pelo que não se há de conduzi-los ao colegiado.
    Na espécie vertente, inexiste a omissão apontada.
    9. A presente reclamação tem como objeto decisão proferida pela Primeira Vara do Trabalho de Olinda na Reclamação Trabalhista n. 0000341-26.2020.5.06.0101, pela qual desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    10. Ao julgar procedente a reclamação, ressaltei:
    “Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020). 
    Na espécie, ao se concluir pela competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, descumpriu-se o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, e na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Vara do Trabalho de Olinda na Reclamação Trabalhista n. 0000341-26.2020.5.06.0101 e determinar a remessa dos autos daquele processo à Justiça comum” (e-doc. 29).
    11. Não se fez necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada e do beneficiário, por ser a matéria posta na presente reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, além das decisões citadas na decisão embargada, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    Ressalte-se que, na decisão embargada, não foi examinada a controvérsia quanto à existência de vínculo empregatício ou relação comercial de natureza civil no caso concreto, apenas se fixou a competência da Justiça comum para avaliar se há relação comercial de natureza civil na espécie.
    Na decisão embargada, não se assentou a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil no caso concreto, apenas se fixou a competência da Justiça comum para avaliar natureza jurídica da relação estabelecida no caso concreto, nos termos da ação declaratória de constitucionalidade n. 48, não cabendo a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida no caso concreto entre o ora embargante e a reclamante.
    12. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.
    13. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    14. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora